Tribunal: STF
Processo: RHC 247607
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 818.429/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pedido de reconhecimento de nulidade, em razão da falta de intimação da defesa do paciente para o exercício do contraditório, após a juntada nos autos originários dos laudos definitivos de arma e de drogas, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, como bem destacado pelo próprio impetrante nas razões do writ, de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre referido tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Incumbe ao agravante submeter seus fundamentos ao exame inicial do Tribunal a quo, sendo inviável nesse Sodalício o enfrentamento direto da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 69).



    Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    1. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, seja, LIMINARMENTE, CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ora formulada, para, DETERMINAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVIDO A AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA ARGUIDA. Assim como, INCONTINENTI DETERMINAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO RECORRENTE TENDO EM VISTA QUE FORA SUPRIMIDO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA;



    2. NO MÉRITO, requer que seja REFORMADA TOTALMENTE a r. decisão denegatória de Habeas Corpus do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o fim de, operando-se o respectivo efeito substitutivo, SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS REQUERIDA para:



    2.1. RECONHECER E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, BEM ASSIM DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS QUE LHE FORAM SUBSEQUENTES;



    2.2. DETERMINAR QUE SEJA OPORTUNIZADO AO RECORRENTE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO SOBRE OS LAUDOS DE DROGAS E ARMA DE FOGO DE ID. 28572567, PÁGS. 03 A 13, JUNTADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, MEDIANTE A SUA REGULAR INTIMAÇÃO PARA TANTO;



    2.3. RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, considerando que entre a data da prisão processual do Recorrente (31/07/2020) e data da presente impetração JÁ SE PASSARAM QUASE 4 ANOS, bem assim porque a RETROVERSÃO DA MARCHA PROCESSUAL NÃO É IMPUTÁVEL AO RECORRENTE, de sorte que, portanto, A COAÇÃO DA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO É ABSOLUTAMENTE ILEGAL, haja vista a CONJUNÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA E DA NULIDADE MANIFESTA DO PROCESSO, sem que para ambos tenha havido qualquer ingerência do Recorrente.



    3. Por fim, REQUER A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO ALVARÁ DE SOLTURA, para efeito de colocação do Recorrente em liberdade, a ser direcionado para o Presídio Desembargador Augusto Duque, localizado no município de Pesqueira/PE (doc. 76, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme já ressaltado, o pedido de reconhecimento de nulidade, em razão da falta de intimação da defesa do paciente para o exercício do contraditório, após a juntada nos autos originários dos laudos definitivos de arma e de drogas, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, como bem destacado pelo próprio impetrante nas razões do writ (fl. 6), de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre referido tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, incumbe ao agravante submeter seus fundamentos ao exame inicial da Corte estadual, sendo inviável, nesse Sodalício o enfrentamento direto da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus (doc. 71).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Cristino Zanin



    Relator